Tribunal: TJPA
Processo: 0800337-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800337-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU EM PARTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA QUANTO AO CAPÍTULO DA MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE PROTESTO DA CDA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - O protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo ser de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97.

2 - De acordo com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (TEMA 237), o oferecimento do seguro-garantia serve tão somente para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, mas não para determinar a sustação do crédito ou impedir o protesto de CDA.

3 - Agravo interno desprovido. À unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 04 a 11 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INTELIG TELECOMUNICAÇÕES S/A em face da decisão monocrática de id. 12128332 que proveu em parte o Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, para determinar o impedimento de inscrição do contribuinte nos CADIN e SERASA em relação ao crédito tributário garantido por seguro garantia, permitindo, todavia, o protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Na origem, o Juízo de 1º Grau deferiu em parte tutela de urgência requerida pelo ora agravante para que o crédito tributário objeto do Auto de Infração nº 172015510000386-0 seja garantido por meio da Apólice de Seguro Garantia nº 0306920209907750382194000 (ID Num. 18069853), no valor de R$ 557.715,60 (quinhentos e cinquenta e sete mil e setecentos e quinze reais e sessenta centavos), emitida por POTTENCIAL SEGURADORA S/A, com vigência até 19/05/2025.

Contra esta decisão, INTELIG TELECOMUNICAÇÕES S/A interpôs agravo de instrumento em que pretende o deferimento integral da tutela de urgência para impedir o ESTADO DO PARÁ de inscrevê-lo no cadastros CADIN E SERASA e impedir o protesto da Certidão da Dívida Ativa.

A decisão monocrática objeto do presente agravo de instrumento PROVEU EM PARTE o Agravo de Instrumento, determinando o impedindo de inscrição do nome do agravante no CADIN e SERASA, porém permitindo ao ente estadual o protesto da Certidão de Dívida Ativa.

A decisão monocrática ora agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para determinar que a parte agravada se abstenha de incluir o nome da agravante no CADIN e SERASA por débitos consubstanciados nos Autos de Infração nº 172015510000386-0, nos termos da fundamentação..

Em suas razões de agravo interno, o agravante defende que a decisão monocrática agravada merece reforma, para impedir também a possibilidade de protesto da CDA.

Sustenta que o oferecimento pelo contribuinte de seguro garantia obsta a possibilidade de protesto do crédito tributário objeto da execução fiscal.

Requereu o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar o capítulo da sentença que indeferiu o pedido de proibição de protesto da CDA cujo débito se encontra garantido por seguro garantia.

O ESTADO DO PARÁ ofereceu contrarrazões ao agravo interno em que defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretende o agravante a reforma do capítulo da decisão monocrática que não acolheu seu pedido de proibição de protesto da Certidão de Dívida Ativa, ao fundamento de que o oferecimento do seguro garantia obstaria também o protesto da CDA.

Conforme delineado na decisão agravada, de acordo com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (TEMA 237), o oferecimento do seguro-garantia serve tão somente para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, mas não para determinar a sustação do crédito ou impedir o protesto de CDA.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal em recentes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
. SUSPENSÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 151 DO CTN. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA.
PLEITOS DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDAS E VEDAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL NA CONDIÇÃO “ATIVO NÃO REGULAR” PERANTE A SEFA. NÃO ACOLHIMENTO. SEGURO GARANTIA QUE SOMENTE ENSEJA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1. Prejudicialidade do Agravo Interno, diante da prolação do presente voto;

2. No caso em exame, pretende a Agravante que seja vedado o protesto de CDA’s relativas a débito de ICMS, bem como, o cadastro na situação de “ativo não regular” nos registros internos da Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, por entender que operou sua regularidade fiscal mediante a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em razão do débito ter sido garantido por Apólice de Seguro;

3. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. A decisão agravada ainda que concisa, está fundamentada, restando evidenciado que o motivo para não determinação de óbices ao protesto se deu devido a não suspensão da exigibilidade do crédito, tese sustentada pelo Juízo singular. Logo, não há que se falar em nulidade da decisão por violação ao inc. IX do art. 93, da CF/88. Preliminar rejeitada;

4. Mérito.
Conforme definido pelo STJ, no REsp 1.123.669/RS - Tema 237, o oferecimento do seguro-garantia serve tão somente para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, mas não para determinar a sustação do crédito ou impedir o protesto de CDA;

5.
Ademais, no tocante ao protesto de CDA, o colendo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135/DF, firmou entendimento no sentido de que “o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”. Desse modo, a caução ofertada não se presta a sustar o protesto das certidões de dívida ativa como pretende a agravante;

6. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça;

7. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJPA. Agravo de Instrumento nº 0809477-86.2019.8.14.0000. Relator: Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. Julgado em 24.01.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIVERSOS AUTOS DE INFRAÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE TERIA DEIXADO DE RECOLHER ICMS ANTECIPADO. COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO RECOLHIDA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese, narra a requerente que teve lavrado contra si diversos Autos de Infração, sob o fundamento de que teria deixado de recolher ICMS antecipado nos valores corretos. Neste termo, cobrou-se a diferença não recolhida.

2. O protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo ser de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97. Outrossim, essa norma teve sua constitucionalidade afirmada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 09/11/16, na qual restou assentada a seguinte tese: “o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

3. Em se tratando de seguro garantia, o entendimento consolidado é no sentido de que a fiança bancária ou seguro garantia não se assemelham a dinheiro, não alcançando, assim, a suspensão da exigibilidade. No sentido do explanado, recentemente, o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) e o AgInt no REsp 1653658/SP. Dessa forma, por si só não é capaz de aplicar efeito suspensivo à Execução Fiscal.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA. Agravo de Instrumento nº 0801945-27.2020.8.14.0000. Relatora: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN. Julgado em 01.07.2021)

Portanto, constata-se que as alegações do agravante não ensejam a reforma da decisão monocrática agravada, considerando que esta foi proferida com amparo em entendimento firmado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a decisão monocrática.

É como voto.

Belém (PA), 04 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/12/2023